Tribunal: STF
Processo: AI 661478
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM QUE SE 
   ENQUADRARIA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DESSE 
   PRESSUPOSTO ESPECÍFICO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO: CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.